Tribunal: TJDFT
Processo: 0726070-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Ação de revisão de alimentos. Competência. Suspensão do cumprimento de sentença. Amparo legal. Ausência. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença de alimentos. Ação de revisão de alimentos. Pretensão de deslocamento da competência e acolhimento de razões de suspensão do cumprimento.
II. Questão em discussão
2. Aferir sobre a competência para prosseguimento do cumprimento de sentença independentemente de ação de revisão de alimentos.
III. Razões de decidir
3. Não há amparo legal para que se suspenda o cumprimento de sentença de alimentos em face do ajuizamento de ação revisional dos alimentos, tanto pela diversidade de ações (o que afasta a atração processual pretendida), quanto porque iria de encontro à necessidade e continuidade dos alimentos, imprescindíveis para mantença do menor.
4. Sucede ainda que mesmo na hipótese de procedência da ação revisional, os alimentos vencidos são devidos e, portanto, podem ser objeto de cumprimento de sentença. A simples tramitação da revisional, portanto, não altera o curso do cumprimento de sentença.
IV. Dispositivo
5. Recurso desprovido.